Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), HAMANDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.108.571-05 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – REVISÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DISCRIMINADO – INCIDÊNCIA DO CDC – DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agravo de instrumento, se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, com os documentos e matéria fática, até então apreciadas pelo magistrado condutor do feito, não sendo pertinente invocar, na via do agravo de instrumento, a apreciação de toda a matéria que será amplamente analisada e aquilatada no processo originário, com estudo dos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento das partes e outras provas. Ademais, eventual provimento do recurso poderia se confundir com o mérito da demanda, o que poderia gerar odiosa supressão de instâncias.

É direito da recorrente obter o cálculo discriminado da importância a ser paga nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
HAMANDA FERREIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.o 1027929-50.2021.8.11.0041
, movida em face de
MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA
(agravada),
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência.

Em síntese, a Agravante sustenta que requereu fosse concedida tutela de urgência para que a Agravada fosse obrigada a realizar as cobranças conforme consta no contrato, apresentando mensalmente a memória de cálculo de cada parcela.

Defende que, de forma contrária ao disposto na decisão agravada, a questão não necessita de prova técnica, pois a demanda consiste em simples raciocínio matemático básico para que seja verificado que as cobranças não têm sido realizadas de acordo com o contratado.

Pede que seja reconhecida a existência do perigo da demora e da probabilidade do direito pleiteado, a fim de se evitar danos à Agravante, que pode não mais conseguir adimplir com o contrato, caso a cobrança continue sendo feita de forma diversa da prevista no contrato.

Diz que “(...) A Agravante celebrou com a Agravada em 05/10/2019 “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” [CONT -1019414 -NDF70G, Cód. 42252366] para aquisição da Unidade Imobiliária n° 208 do Bloco 01 do Residencial Parque Chapada das Oliveiras, situado na Rua 4, no 269, Loteamento Morada do Ouro II, no Bairro Morada do Ouro, na cidade de Cuiabá/MT (Doc. 5). Pelo negócio, foi ajustado que seria pago pela parte ora Agravante o valor de R$ 175.899,99 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a ser pago da seguinte maneira: A) Entrada de R$ 39.347,13 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos) parcelada conforme abaixo: – R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais e treze centavos); – 60 (sessenta) parcelas de R$ 547,45 (quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), reajustáveis mensalmente pelo IPCA e com juros simples de efetivos de 1% a.m. (um por cento ao mês), com vencimento para todo dia 07 de cada mês; – 3 (três parcelas intermediárias anuais no valor de R$ 2.333,33 (dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com primeiro pagamento para 08/12/2020. B) Pagamento do valor de R$ 129.552,87 (cento e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) por meio da obtenção de Financiamento Habitacional pela compradora diretamente com o Agente Financeiro”. (ID. Num. 100502483 - Pág. 5)

Assevera que “(...) A presente celeuma se dá em relação ao parcelamento do valor de entrada previsto no item A, feito com a MRV, ora Agravada, eis que ela VEM COBRANDO VALORES MUITO SUPERIORES AOS QUE SERIAM DEVIDOS PELA PARTE AGRAVANTE”. E que “(...) A parte Agravante vem cumprindo regularmente com suas obrigações contratuais, tendo pagado até o momento o total de 20 das 60 parcelas previstas contratualmente, que totalizam o valor sem atualização de R$ 12.670,64 (doze mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme depreende -se do extrato de pagamentos [ID 62494102 ].

Todavia, a parte Agravante nota desde o início do contrato um aumento mensal significativo de cada parcela. Preocupada com esse aumento exponencial das parcelas, e com medo de a dívida se tornar algo impagável futuramente, a parte Agravante procurou quem a pudesse ajudar com relação ao caso. Após a detida análise documental, verificou -se que a Agravada vem cobrando valores superiores àquele previsto em contrato, e que tal valor tende a um crescimento exponencial, eis que, aparentemente, O CÁLCULO DOS JUROS EM SEU CONTRATO TEM SIDO REALIZADO DE FORMA COMPOSTA, e não de forma simples como determina o contrato e a própria Lei”. (ID. Num. 100502483 - Pág. 6)

Menciona que “(...) Considerando que a parte Agravante se enquadra na parte final da Cláusula, eis que adquiriu o imóvel pronto, entregue após a emissão do HABITE -SE, o reajuste das parcelas de seu contrato deveria ser feito da seguinte forma: 1a parcela – Atualização do valor originário (R$ 547,45) pela variação acumulada do IPCA nos 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela (novembro e outubro de 2019), acrescida de juros efetivos de 1% a.m. (um por cento ao mês); Demais parcelas – Atualização do valor originário (R$ 547,45) pela variação acumulada do IPCA nos meses antes do pagamento da parcela, acrescida de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês)”; e que “(...) O cálculo, portanto, deveria ser o seguinte: - Multiplica-se o VALOR BASE da parcela pela variação acumulada do IPCA (VarIPCA); - Soma-se a VARIAÇÃO DO IPCA ao valor base para se obter o VALOR ATUALIZADO pelo índice (VarIPCA + VB = VA); - Multiplica -se o VALOR ATUALIZADO (VA) por 1% de juros para obtenção do valor dos JUROS SIMPLES (VA x 0,01 = JS) - Soma-se o VALOR ATUALIZADO (VA) aos JUROS SIMPLES (JS) para obtenção do VALOR DA PARCELA (VA + JS = VP)”. (ID. Num. 100502483 - Pág. 7 e 8)

Defende que há uma diferença entre os valores que deveriam ser pagos e aqueles cobrados, eis que a Agravante tem pago em média 8, 83 a mais em cada parcela e esse percentual só tende a aumentar.

Frisa ser desnecessária a análise de prova técnica para aferir a probabilidade da irregularidade na composição da parcela.

Requer o recebimento e a concessão do efeito ativo a fim de que a Agravada seja obrigada a realizar as cobranças conforme contrato, apresentando mensalmente a memória de cálculo de cada parcela ou outra espécie de tutela.

No mérito, pede a confirmação da tutela recursal, com o provimento do recurso.

Liminar indeferida (id. 100962480 - Pág. 1/3).

Sem contraminuta, cf. id. 105608967 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
HAMANDA FERREIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.o 1027929-50.2021.8.11.0041
, movida em face de
MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA
(agravada),
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No caso, pretende a agravante, em seu inconformismo, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Examinando os elementos fático-probatórios até agora produzidos, à luz da sumariedade e provisoriedade inerentes a este momento processual, de minha parte estou convencido que o presente recurso deve ser provido,
em parte
.

Digo isso porque é direito da recorrente obter o cálculo discriminado da importância a ser paga nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36 DE 2001 - POSSIBILIDADE.

- De acordo com a Medida Provisória 2.170-36 de 2001 em seu art. 5o, parágrafo único, a Instituição Financeira deverá apresentar uma planilha de cálculo atualizada quando necessário, ou quando solicitado pelo autor”.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0479.07.124466-5/001, Relator(a): Des.(a) Irmar Ferreira Campos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2008, publicação da súmula em 01/07/2008)

Por outro lado, as questões materiais a serem analisadas devem ser submetidas ao Juízo singular, em momento oportuno, qual seja, durante a instrução do processo, ficando impossibilitado o Juízo “ad quem” de firmar convencimento antecipatório, sob pena de supressão de instância.

Assim, o conjunto probatório dos autos, neste momento processual, a meu ver, comprova a presença dos requisitos autorizadores para a concessão
parcial
da tutela almejada, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada,
em parte
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, para determinar à parte agravada apresentar ao Juízo de piso demonstrativo de cálculos e critérios utilizados na sua elaboração de forma discriminada, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022